Tribunal: TJDFT
Processo: 0710321-61.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0710321-61.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Embargos de declaração opostos pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal contra acórdão desta 2a Turma Cível. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator